Tribunal: CARF
Processo: 11080.722379/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722379/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.793 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JORGE ANTONIO ANDRASCHKO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. PLANO SAÚDE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas com plano de saúde quando não
estiverem discriminados os valores por beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2009, ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
110.631,20. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 07/13, reduzindo a restituição para o valor de R$ 96.183,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722379/2010-66
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722379/2010-66

A fiscalização informa que glosou deduções indevidas de despesas com dependente de
R$ 1.655,88 por falta de comprovação da relação de dependência e de despesas médicas
de R$ 50.880,41 por referirem-se ao dependente glosado ou por não discriminarem por
beneficiários os valores do plano de saúde.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02/03, alegando que ISARA LIANE
ANDRASCHKO, declarada como dependente, é sua esposa e que as despesas médicas
informadas são dela e dele próprio. Quanto ao plano de saúde, aduz que os valores
glosados estão descritos nos comprovantes de rendimentos apresentados.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS COM DEPENDENTES. CANCELAMENTO GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas com dependentes realizadas de acordo com a
legislação que forem comprovadas.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO SAÚDE. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas com plano de saúde quando não
estiverem discriminados os valores por beneficiário.
DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTE. Devem ser aceitas as despesas médicas de
pessoa cuja dependência foi comprovada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos;
b) as despesas médicas da entidade familiar estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento para as despesas
médicas relacionadas.
Sustenta o recorrente que o plano de saúde é descontado em folha de pagamento e
não há como discriminar valores do plano por beneficiários:
“O plano de saúde que possuo junto a CASSI-Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil, é um plano” familiar”, isto é, o valor de 3% sobre os proventos
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722379/2010-66

recebidos (cfe.declaração| da Cassi em anexo) é pago pelo associado, mensalmente,
descontado em sua folha de pagamento. Minha esposa, e única dependente direta,
apenas usufrui dos benefícios do plano. Este contribuinte é o associado titular do plano
de saúde.
As despesas com o Plano de Saúde declaradas no Ajuste Anual 2008/2009 são deste
contribuinte. A Sra. Isara Liane Andraschko, esposa, é minha dependente, sem renda e
não faz declaração em separado. |
Portanto, não há como discriminar valores do plano em nome outro que não seja do
próprio contribuinte.”
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva da
realização dos serviços, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento.
O contribuinte poderia ter diligenciado ao plano de saúde e ter solicitado um
documento que constasse o detalhamento do valor por segurado, a fim de suprir a deficiência
comprobatória apontada pela fiscalização e decisão de piso. No entanto, preferiu reiterar seu
inconformismo em sua peça recursal. A ausência de comprovação do pagamento caracteriza-se
como ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal
obrigação ao longo de toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722379/2010-66

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passa a compor as razões de decidir da
presente:

(...) Por outro lado, no que concerne às despesas glosadas por não discriminarem os
beneficiários do plano de saúde, verifico que os documentos apresentados –
comprovantes de rendimentos anexados às fls. 20/21 – não trazem estas informações.
Assim, esta parte da glosa, no valor de R$ 49.220,41, deve ser mantida.
Desta forma, considerando os elementos trazidos ao processo, deve ser recalculado o
valor do imposto que deve subsistir. O demonstrativo abaixo apresenta a nova apuração:
Descrição
Valores Apurados no Julgamento (R$)
Rendimentos Tributáveis Declarados
2.046.008,41
Deduções Declaradas
170.473,10
Glosa de Deduções Indevidas
49.220,41
Base de Cálculo Apurada
1.924.755,72
Imposto a Pagar Apurado
522.721,89
Imposto Pago Declarado
619.817,48
Imposto a Restituir Declarado 110.631,20
Imposto a Restituir Ajustado
97.095,59

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Original